Tribunal: STJ
Processo: 1504760-39.2021.8.26.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961888 - SP
(2025/0213425-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: A F S
ADVOGADOS
: MARIO SERGIO CAMARGO DE ALMEIDA - SP292286
GUILHERME WALTER PEDROSO DE ALMEIDA - SP415092
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
SÚMULA 182/STJ
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante sustenta contradição e obscuridade na decisão que não
conheceu do agravo regimental, por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A decisão embargada apresenta fundamentação coerente, clara e
suficiente, com base na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no que se
refere à incidência da
.
Súmula 182/STJ
3. Não há contradição quando se extrai do julgado uma linha argumentativa
consistente e compatível com os fundamentos adotados.
4. Não há obscuridade quando a leitura do julgado permite compreender,
ainda que de forma concisa, as razões determinantes da conclusão.
5. Os embargos, com nítido caráter infringente, não são via adequada para
rediscussão do mérito da decisão.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56695516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 955faf40-9843-4597-8fa4-4b2d90b3a126

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961888 - SP
(2025/0213425-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: A F S
ADVOGADOS
: MARIO SERGIO CAMARGO DE ALMEIDA - SP292286
GUILHERME WALTER PEDROSO DE ALMEIDA - SP415092
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
SÚMULA 182/STJ
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante sustenta contradição e obscuridade na decisão que não
conheceu do agravo regimental, por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A decisão embargada apresenta fundamentação coerente, clara e
suficiente, com base na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no que se
refere à incidência da
.
Súmula 182/STJ
3. Não há contradição quando se extrai do julgado uma linha argumentativa
consistente e compatível com os fundamentos adotados.
4. Não há obscuridade quando a leitura do julgado permite compreender,
ainda que de forma concisa, as razões determinantes da conclusão.
5. Os embargos, com nítido caráter infringente, não são via adequada para
rediscussão do mérito da decisão.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios interpostos por A F S, alegando a existência de
vícios no acórdão proferido pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo regimental, com base na
, por ausência de impugnação específica a todos
Súmula 182/STJ
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Alega o embargante que o acórdão estaria eivado de contradição, pois teria sido
afirmado que não houve impugnação específica, quando, segundo sustenta, todas as teses e
fundamentos teriam sido enfrentados nas razões recursais. Afirma, ainda, que a decisão
embargada apresenta obscuridade, na medida em que não se compreendem os motivos do não
conhecimento do agravo. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
que sejam analisadas as teses constantes do petitório de fls. 445.
Em sua manifestação, o embargado Ministério Público do Estado de São Paulo
alegou que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, pois o acórdão
embargado analisou adequadamente as questões relevantes, ainda que de forma sucinta. Sustenta
também que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Ao final, requer
a rejeição dos embargos de declaração.
Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
Documento eletrônico VDA56695519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 96e968b7-084a-46c4-8880-59fec9b22bcd

VOTO
O ponto central da questão é verificar se houve vício na decisão apto a ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração, à luz do
do CPP e da jurisprudência do STJ.
art. 619
O caso discutido refere-se à inadmissão de recurso especial, mantida em decisão
monocrática da Presidência do STJ. O agravo interposto contra essa decisão foi não conhecido,
pois o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos da inadmissibilidade, em
especial a aplicação da
. Essa fundamentação foi reiterada no acórdão ora
Súmula 7/STJ
embargado, que concluiu pela insuficiência dialética do agravo regimental, com base na
.
Súmula 182/STJ
O embargante, no entanto, limita-se a reiterar argumentos já debatidos nas instâncias
anteriores, sem demonstrar qualquer contradição interna no acórdão embargado. A
jurisprudência é pacífica ao exigir impugnação específica e eficaz dos fundamentos da decisão
agravada, o que não se verifica no caso concreto. A alegação de que o recurso debateria matéria
de direito, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da
, conforme
Súmula 7/STJ
também enfatizado no julgamento.
Tampouco se verifica obscuridade. A decisão é clara ao indicar que as razões do
agravo apenas repetiram as teses do recurso especial, sem demonstrar que a matéria poderia ser
resolvida sem reexame do conjunto probatório. Essa motivação está adequadamente explicitada,
ainda que de forma sintética.
Portanto, os embargos não se prestam a sanar vícios inexistentes, tampouco se
prestam à rediscussão da causa. Conforme reiterado, não há vício a ser corrigido por esta via.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56695519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 96e968b7-084a-46c4-8880-59fec9b22bcd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0213425-9
AREsp 2.961.888 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10031534820218260338 15047603920218260338 21870982021
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F S
ADVOGADOS
: MARIO SERGIO CAMARGO DE ALMEIDA - SP292286
GUILHERME WALTER PEDROSO DE ALMEIDA - SP415092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A F S
ADVOGADOS
: MARIO SERGIO CAMARGO DE ALMEIDA - SP292286
GUILHERME WALTER PEDROSO DE ALMEIDA - SP415092
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555141601::1050<@
2025/0213425-9 - AREsp 2961888 Petição : 2025/0110808-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:24:50
Código de Controle do Documento: 648B5ADA-7806-47CA-A728-808F2386F208